Tribunal: TJMT
Processo: 1011433-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011433-98.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (AGRAVANTE), ADALBERTO BERNI ALVES - CPF: 133.061.848-37 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), NILTON GALVANI - CPF: 384.092.241-00 (AGRAVADO), DAVI BOTONI (AGRAVADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (AGRAVADO), RONALDO ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 903.683.981-53 (AGRAVADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVIGORAMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA INCIALMENTE DEFERIDA E SUSPENSA EM DECISÃO POSTERIOR –– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA A AÇÃO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – PREFACIAL NÃO CONHECIDA – MÉRITO: DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL PELOS OCUPANTES - SUCESSIVOS REVIGORAMENTOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA - JUNTADA DE INÚMERAS AUTUAÇÕES DE INFRAÇÃO AMBIENTAL RECENTES - EVIDENCIA DE ILÍCITOS FLORESTAIS PRATICADOS PELOS ATUAIS OCUPANTES - DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL PELOS RÉUS - RECURSO PROVIDO.

Ainda que a questão suscitada em sede de agravo de instrumento constitua matéria de ordem pública, se não foi objeto de enfrentamento pela decisão recorrida, não pode o juízo
ad quem
conhecê-la desde logo, sob pena de supressão de instância, com clara afronta ao sistema do
duplo grau

de jurisdição
.

O descumprimento de ordem judicial se trata de grave ofensa à estrutura judiciária, mas também ao
Estado Democrático de Direito e à sociedade como um todo, que se ressente da gravidade de que se reveste tal fato.

Presentes os requisitos devidamente comprovados à época da concessão da liminar, especialmente se demonstrada a desobediência à ordem judicial pelos ocupantes e aos sucessivos revigoramentos da decisão liminar inicial, e ainda, demonstrado o desmatamento ilegal em área de preservação ambiental recente, deve ser reformada a decisão que indeferiu o revigoramento da liminar possessória suspensa em decisão
anterior.-

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ADALBERTO BERNI ALVES
e
ELIANA ALVES ARAGÃO DE SEIXAS
contra a decisão proferida na
Ação de Manutenção de Posse
n. 0027196-24.2009.8.11.0041 (Cód. 391805) movida em face de
JAILTON SOARES DE SOUZA E OUTRO
que indeferiu o revigoramento da liminar de reintegração de posse das Fazendas
São Carlos
,
São Pedro
,
São Sebastião
,
São Jorge
e
São José
,
Gonçalves
e
Dias
, a qual havia sido suspensa em decisão anterior.

Narram os recorrentes que a ação originária foi ajuizada por
ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA
e
ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS PINTO ARAGÃO DE SEIXAS
, noticiando que na data de 24/06/2002, aproximadamente 15 (quinze) pessoas ameaçaram invadir a propriedade, fato comprovado pelo registro de Boletim de Ocorrência lavrado à época.

Relatam que a partir do dia 10/07/2002, essas ameaças começaram a se concretizar, já que os invasores adentraram na área mediante violência e com emprego de armas de fogo, o que teria dado azo à elaboração de um segundo Boletim de Ocorrência, de maneira que, ajuizada a presente demanda logo no início do esbulho, foi deferida primeira liminar possessória pelo r. juízo de Juína/MT, Dr.
José de

Arimatéa
Neves Costa
.

Registram que, por ocasião do cumprimento do mandado, os oficiais de justiça encarregados do mister certificaram que, à época, ainda não havia sido suprimida a vegetação nativa na área, tampouco edificado qualquer benfeitoria.

Ressaltam que, no entanto, em razão de reiterada desobediência à ordem judicial pelos invasores, assim como o retorno sistemático dos ocupantes, sobreveio a
segunda liminar
possessória, proferida pela juíza local da época, Dra.
Alethéa
Assunção Santos
, e uma
terceira decisão
concessiva da proteção possessória vindicada, proferida, agora, pela
Dr
ª
Adriana Sant’Anna
Coningham
.

Anotam que que uma quarta liminar possessória chegou a ser concedida pelo magistrado Dr.
Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, em substituição à juíza titular da Vara e, a partir de então, verificou-se a intervenção reiterada dos invasores.

Apontam que, no entanto, ao retornar àquele juízo, a magistrada titular suspendeu o cumprimento da última liminar e, buscando reorganizar o processo, designou audiência de conciliação bem como determinou a confecção de
Auto de Constatação
do perímetro em litígio.

Afirma que na sequência, a Prefeitura de Aripuanã-MT peticionou nos autos juntando um
Levantamento Socioeconômico
do Vale do Amanhecer e da Comunidade São Jorge, através do qual sustentou que inúmeras famílias vivem na área
“ao longo de mais de 20 anos de usufruto, demostrando para juízo a função social exercida pelos produtores”
.

Aduzem que, além de a certidão circunstanciada confeccionada trazer a informação de que
“não existem escolas ou prédios públicos no perímetro da área em litígio”
, os autores ainda juntaram ao feito diversos
autos de infração ambiental
recentes, de modo a comprovar que os invasores vêm praticando toda a sorte de ilícito florestal, exercendo posse ilegal sem se atentarem para a necessidade de preservação dos recursos naturais.

Asseveram que, apesar de reconhecer o reiterado descumprimento de ordens judiciais e que os réus estão ocupando aquela região ao arrepio da liminar há muitos anos deferida, ainda assim, a magistrada singular revogou as sucessivas liminares
reintegratórias
, as quais, inclusive, já se encontravam estabilizadas no feito.

Inconformados, sustentam que a decisão em questão viola o princípio da razoabilidade, visto que a premissa de que teria havido uma
“consolidação das ocupações constatadas na região”
vai de encontro com a constatação da própria juíza no sentido de que os réus estão ocupando aquela região ao arrepio da liminar há muito deferida.

Argumentam que permitir que invasores resistam ao cumprimento de ordem judicial e, além disso, pontuar a
“a inviabilidade de proceder ao cumprimento do revigoramento da liminar”
significa assentir que alguém se beneficie da própria torpeza, o que, além de imoral, constitui verdadeiro escárnio para com a autoridade judiciária.

Asseveram não ser verdade que os invasores exercem a posse consolidada há 20 (vinte) anos posto que, por ocasião do cumprimento do mandado de manutenção de posse, a precariedade das instalações dos invasores (barracos de lona) à época faz pressupor o caráter recente da invasão (força espoliativa nova), sendo que a predisposição dos invasores em não cumprir às ordens judiciais já havia sido registrada pela própria magistrada ao proferir a terceira liminar, em 03/04/2013.

Destacam que recentemente, a Desembargadora Presidente deste Tribunal proferiu decisão designando Oficial de Justiça para atuar no caso no período compreendido entre 27/02/2023 e 27/03/2023, inclusive com o pagamento de diárias para os meirinhos, e quando o cumprimento do mandado de reintegração de posse até já havia se iniciado através da carta precatória n. 1001861-82.2022.8.11.0088, adveio a suspensão da medida.

Aduzem, no mais, que a permanência dos invasores na área corresponde à continuidade da prática de ilícito ambiental (extração ilegal de madeira e desmate a corte raso), o que já ensejou não só a lavratura de diversos autos de infração e termos de embargo/interdição, mas também o ajuizamento de diversas ações civis públicas (proc. 0001043-94.2015.8.11.0088, 0003935-05.2017.8.11.0088, 0004513-31.2018.8.11.0088 e 1001459-35.2021.811.0088), de maneira que a manutenção do sobrestamento da medida se mostra injusta.

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito ativo ao presente recurso a fim de determinar o cumprimento das sucessivas liminares de reintegração de posse deferidas anteriormente, requerendo, no mérito, a confirmação da liminar recursal.

Contrarrazões de
VALTEIR TRESSMANN E OUTROS
no ID. n. 172945682, suscitando, preliminarmente, a ausência de legitimidade ativa dos agravantes e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação de
RONALDO ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS
no ID. n. 176554693.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 180810255, da lavra do í. Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB/GO 31153-O e SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS, OAB/MT 24920-O.

PARECER ORAL

EXMA. SR. DR. ELIANE CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso interposto contra decisão singular que indeferiu o pedido de revigoramento da liminar de reintegração de posse das Fazendas
São Carlos
,
São Pedro
,
São Sebastião
,
São Jorge
e
São José
,
Gonçalves e Dias
, a qual havia sido suspensa em decisão anterior.

Da preliminar ausência de interesse e legitimidade na lide originária.

Consoante relatado, em sede de contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de ausência de interesse e legitimidade na lide originária.

No entanto, tal questão sequer merece ser enfrentada.

Isso porque, conforme cediço, o Agravo de Instrumento é recurso de
devolutividade
restrita, de maneira que à instância superior cumpre o exame, apenas, do acerto ou desacerto da decisão singular impugnada, nos estritos limites de sua abrangência.

Nesse sentido, ainda que a questão suscitada em sede recursal constitua matéria de ordem pública, se não foi objeto de enfrentamento pela decisão recorrida, não pode o juízo
ad quem
conhecê-la desde logo, sob pena de supressão de instância, com clara afronta ao sistema do
duplo grau

de jurisdição
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULO – GEORREFERENCIAMENTO FRAUDADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a questão da legitimidade das partes constitua matéria de ordem pública, não se conhece da matéria, por inovação recursal, quando tal pretensão não foi submetida ao juízo
a quo
, por configurar supressão de instância. [...] (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005813-42.2022.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 25/05/2022,
publ
. no DJE 31/05/2022)

Com isso, deixo de conhecer da prefacial
suscitada.-

Do mérito recursal
.

No mérito, é importante ressaltar que antes da revogação da liminar, objeto do presente recurso, reiteradas foram as desobediências à ordem judicial pelos invasores, os quais sempre retornavam na área a cada liminar cumprida. Foram quatro (04) liminares concedidas ao longo de mais de 20 anos, sem sucesso, trazendo prejuízos e desgastes para os autores/agravantes.

Não é de se olvidar que o descumprimento de ordem judicial se trata de grave ofensa à estrutura judiciária, mas também, ao
Estado Democrático de Direito e à sociedade como um todo, que se ressente da gravidade de que se reveste tal fato.

Com efeito, o cidadão que buscou guarida no Poder Judiciário em defesa de seu eventual direito e vê atendida a sua pretensão revela total desapontamento ante a não concretização do cumprimento da decisão que lhe foi favorável, pela recusa de cumpri-la por quem deve fazê-lo.

Desta forma, no caso em comento, a revogação da liminar premiou aqueles que sempre desobedeceram a ordem judicial em detrimento à efetiva aplicação do direito.

Aliás, o indeferimento da revigoração da liminar levou em consideração apenas um levantamento socioeconômico do Vale do Amanhecer e da Comunidade São Jorge, realizada pela Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, cujo laudo de levantamento encontra-se juntado no ID nº 115765548 – Pág. 01/18, bem como de uma certidão circunstanciada do Oficial de Justiça.

Contudo, a própria juíza singular que revogou a liminar reconheceu o reiterado descumprimento de ordens judiciais anteriores, conforme se verifica dois fragmentos da decisão agravada (
ID nº 168847158
):

“(...)
A liminar possessória foi deferida
quando o feito ainda tramitava na comarca de origem e foi cumprida no dia 16/08/2002,
contudo, tal situação não durou muito, pois o imóvel foi ocupado em seguida. Aliás, o descumprimento da liminar é, com certeza, um dos motivos pelo qual o processo tramita a tanto tempo sem ter sido sentenciado
(...)”.

“(...)Ainda de acordo com a documentação produzida, as referidas áreas possuem benfeitorias há muito consolidadas, como, por exemplo, currais, sede, cercas, barracões. Tudo demonstrando que,
de fato, há muitos anos os réus estão ocupando aquela região, mesmo que ao arrepio da liminar há muitos anos deferida
(...)”.
Grifei
.

Consoante se verifica, a decisão recorrida vai de encontro com os princípios da razoabilidade e da estabilização das liminares anteriores, além de contribuir para fortalecer a ousadia daqueles que desobedecem às ordens judiciais.

Inclusive, há fortes indícios de que ao longo da permanência dos invasores na área, houve prática de ilícito ambiental (extração ilegal de madeira e desmate a corte raso) que ensejou não só a lavratura de diversos autos de infração, termos de embargo/interdição como também o ajuizamento de diversas ações civis públicas (
processos nº 0001043-94.2015.8.11.0088, nº 0003935-05.2017.8.11.0088, nº 0004513-31.2018.8.11.0088 e nº 1001459-35.2021.811.0088
).

Adiante colaciono o mais recente “auto de infração ambiental” dos inúmeros existentes:

Inclusive, os desmates ilegais se deram de forma acentuada a partir do ano 2016, bastando verificar as imagens do SATÉLITE: LANDSAT 5/ ÓRBITA 230 – PONTO 067 – ano a ano, a partir de 2011 até 2022.

Colaciono a primeira imagem de 2011, a de 2016 e a última de 2022, as quais trazem a LEGENDA de desmate ano a ano:

Todas as imagens trazem detalhes dos desmatamentos e ocupações da seguinte forma (
ID nº 172945691 a ID nº 172948654
):

1)
Ano 2010
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT 5 na data de 27/05/2010, tivemos o desmate de 11,8055 hectares, sendo que foram pequenas clareiras de explanadas (espaço utilizado para armazenar madeiras em toros para comercialização com as madeireiras). *IMAGEM 01/13

2)
Ano 2011
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT 5 na data de 23/07/2011, não tivemos desmatamentos até essa data. *IMAGEM 02/13

3)
Ano 2012
: De acordo com a imagem do satélite RESOURCESAT-1 na data de 26/07/2012, tivemos o desmate de 9,2679 hectares, sendo que foram pequenas clareiras de explanadas (espaço utilizado para armazenar madeiras em toros para comercialização com as madeireiras). *IMAGEM 03/13

4)
Ano 2013
: De acordo com a imagem do satélite RESOURCESAT-1 na data de 26/07/2013, tivemos o desmate de 225,0588 hectares, que já configura abertura de área para posse. *IMAGEM 04/13

5)
Ano 2014
: De acordo com a imagem do satélite RESOURCESAT-2 na data de 24/09/2014, tivemos o desmate de 269,2670 hectares, que configura abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 05/13

6)
Ano 2015
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT - 8 na data de 02/07/2015, tivemos o desmate de 493,2690 hectares, que configura abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 06/13

7)
Ano 2016
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT - 8 na data de 20/07/2016, tivemos o desmate de 1.641,8139 hectares, que configura abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 07/13

8)
Ano 2017
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT - 8 na data de 23/07/2017, tivemos o desmate de 1.750,6131 hectares, que configura abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 08/13

9)
Ano 2018
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT - 8 na data de 26/07/2018, tivemos o desmate de 3.946,4524
hectares, que
configura mais abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 09/13

10)
Ano 2019
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT - 8 na data de 29/07/2019, tivemos o desmate de 2.889,1733 hectares, com mais abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 10/13

11)
Ano 2020
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT - 8 na data de 31/07/2020, tivemos o desmate de 2.228,0216 hectares, com mais abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 11/13

12)
Ano 2021
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT - 8 na data de 02/07/2021, tivemos o desmate de 2.039,3326 hectares, aumentando a abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 12/13

13)
Ano 2022
: De acordo com a imagem do satélite CBERS – 4A na data de 30/06/2022, tivemos o desmate de 803,7906 hectares, com mais abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 13/13

Pelo que se denota, a invasão em massa ocorreu a partir de 2016, sendo que anteriormente somente existiu extração ilegal de madeira dos referidos imóveis.

A propósito, em situação idêntica a destes autos, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pontuou que, se houver desobediência à ordem judicial, sucessivos revigoramentos e desmatamento ilegal, impõe-se o imediato cumprimento da ordem de reintegração de posse. Confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS - DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL PELOS OCUPANTES - SUCESSIVOS REVIGORAMENTOS
– DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL PELOS RÉUS – MEDIDA DE URGÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os requisitos devidamente comprovados à época da concessão da liminar,
especialmente se demonstrada a desobediência à ordem judicial pelos ocupantes e aos sucessivos revigoramentos
, e ainda, comprovado o desmatamento ilegal em área de preservação ambiental, deve ser mantido o decisum que o determinou novamente.
(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, AI 1004544-65.2022.8.11.0000, Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Publicação: 06/10/2022).
Grifei
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA EM 26-8-2014 – REVIGORAMENTO DEFERIDO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PERICIAL E O DO ASSISTENTE TÉCNICO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA DEMANDA – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se persistem os critérios legais para o deferimento da liminar possessória, é viável seu revigoramento mesmo depois de transcorridos vários anos desde a concessão, sobretudo quando não caracterizada a desídia do autor no seu cumprimento, diante dos sucessivos retornos na área pelo réu e terceiros
, assim como o sobrestamento para realização da perícia.”
(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, AI 1021050-53.2021.8.11.0000, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Data de Publicação: 30/03/2022)

Ademais, levantamento socioeconômico do Vale do Amanhecer e da Comunidade São Jorge realizado pela Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, embora muito bem elaborado, foi lavrado de forma unilateral, somente defendendo o interesse dos invasores e do próprio município, com forte viés político, não tendo em momento algum fornecido solução para colocar fim na lide, como sugerir uma desapropriação da área para fins de reforma agrária, situação que traz mais prejuízos ao andamento do processo.

No tocante à certidão de constatação do Oficial de Justiça,
esta
se apresenta limitada (praticamente uma única folha), sem qualquer estudo técnico.

Vale salientar ainda que a situação chegou na forma se encontra hoje porque a primeira liminar não foi cumprida, ou melhor, foi desrespeitada, quando praticamente havia poucas pessoas na área (uma a quatro pessoas), além de um (01) barraco de lona e matas sem derrubadas. Confira o conteúdo da certidão:

E não é só.

A cada dia que passa a situação tende a piorar, aumentado ainda mais o número de invasores, cujos prejuízos para os autores serão irreparáveis.

Desta forma, é perfeitamente viável revigorar os efeitos da liminar possessória, com a consequente expedição de novo mandado de reintegração de posse, a ser cumprido com a devida força policial, se necessário for.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso, para determinar o imediato cumprimento das liminares possessórias já deferidas em favor dos agravantes.

No mais oficie-se à Comissão de Conflito Fundiário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, para viabilizar o cumprimento da ordem deferida, com observância na medida que foi decidido no
ADPF 828
e na
Reclamação 58.422-MT
, ambos do Supremo Tribunal Federal (regime de transição das ordens anteriormente suspensas em razão da COVID-19)

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Como sempre, o voto da eminente relatora é exaustivo. Entretanto, com todo respeito que devoto à relatora, penso que poderíamos resolver o caso em uma página e meia, isso com base no artigo 507 do CPC que anota:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Como visto, o juiz não pode decidir novamente questões já decididas, por incorrer na espécie chamada de preclusão
pro
judicado
. Uma vez decidido, cabe as partes recorrer da decisão, mas, se transitada em julgada, como diz o brocardo: “agora é tarde, Inês é morta”.

Com relação à situação de que houve outras invasões e a situação de fato hoje é outra, também não é motivo hábil para que seja proferida uma nova decisão.

E mais, se a questão estava litigiosa, essas pessoas adentraram no imóvel e construíram edificações por conta e risco. Há uma frase de Robert Green Ingersoll que diz: “
Na vida não há prêmios nem castigos. Somente consequências de nossos atos
”. Assim, se revigorarmos essa decisão, afrontaremos a validade do princípio “
venire
contra
factum

proprium
”.

Por esses aspectos, não necessito pedir vista dos autos, pois palpável que houve desobediência judicial, quiçá, até atentado, em face de modificação do estado das coisas.

Com essas considerações, acompanho o profundo voto da eminente relatora, que conheceu do recurso e deu provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Ouvi as razões expostas por cada um, chegando ao mesmo desiderato, portanto, pontuando questões de divergência na sua sustentação.

No entanto, não há como ter outra leitura que não seja a exaustivamente exposta por vossa excelência, assim, não me resta outro caminho a não ser acompanhar o voto da relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023